Tribunal: TJSP
Processo: 2143244-55.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Arrendamento Mercantil
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO DE PLANO. Impossibilidade. Não se oportunizou prazo à parte para a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Afronta ao disposto no art. 99, §2o do CPC. Ausência de requisitos legais para deferimento imediato do pedido em sede recursal. Decisão reformada. RECURSO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO DE PLANO. Impossibilidade. Não se oportunizou prazo à parte para a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Afronta ao disposto no art. 99, §2o do CPC. Ausência de requisitos legais para deferimento imediato do pedido em sede recursal. Decisão reformada. RECURSO DA EMBARGANTE PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000600658
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2143244-55.2020.8.26.0000, da Comarca de Diadema, em que é agravante CIRÚRGICA +
COMÉRCIO PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA, é agravado ALFA
ARRENDAMENTO MERCANTIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente) e CESAR LUIZ DE ALMEIDA.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
BERENICE MARCONDES CESAR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2143244-55.2020.8.26.0000 -Voto no 31996
2
Agravo de Instrumento - no 2143244-55.2020.8.26.0000
Agravante/Embargante:
CIRÚRGICA + COMÉRCIO PRODUTOS
MÉDICOS HOSPITALARES LTDA
Agravada/Embargada:
ALFA ARRENDAMENTO MERCANTIL S/A
MM. Juiz de Direito: Rafael Bragagnolo Takejima
Comarca de Diadema - 4a Vara Cível
Voto no 31996
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL.
JUSTIÇA
GRATUITA.
INDEFERIMENTO
DE
PLANO.
Impossibilidade. Não se oportunizou prazo à parte para a
comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.
Afronta ao disposto no art. 99, §2o do CPC. Ausência de requisitos
legais para deferimento imediato do pedido em sede recursal.
Decisão
reformada.
RECURSO
DA
EMBARGANTE
PARCIALMENTE PROVIDO.
Trata-se
de
agravo
de
instrumento
interposto contra r. decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a
Vara Cível da Comarca de Diadema (e-fls. dos autos originários), nos autos dos
embargos à execução opostos por CIRÚRGICA + COMÉRCIO PRODUTOS
MÉDICOS HOSPITALARES LTDA contra ALFA ARRENDAMENTO MERCANTIL
S/A, que indeferiu os benefícios da Justiça Gratuita à Embargante, pessoa
jurídica.
Inconformada, a Embargante interpôs o
presente recurso (e-fls. 01/08), alegando, em síntese, não possuir condições de
suportar as custas e encargos processuais sem prejuízo da manutenção de suas
atividades. Sustentou que o magistrado “a quo” indeferiu o benefício sem dar
oportunidade de juntada de documentos, salientando que a pandemia da
COVID-19 agravou ainda mais a sua situação financeira, não possuindo
faturamento, funcionários e tampouco caixa para arcar com as despesas do
processo, mas que não teve oportunidade de provar em razão do indeferimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2143244-55.2020.8.26.0000 -Voto no 31996
3
de plano do benefício. Requereu assim a reforma da decisão, para cassar a
decisão agravada, oportunizando-se prazo perante o Juízo “a quo” para a
comprovação de sua precária situação financeira ou ainda a imediata concessão
dos benefícios da justiça gratuita.
Preenchidos os requisitos legais, o recurso
comporta julgamento direto.
É o relatório sucinto.
Trata-se de agravo de instrumento tirado
contra r. decisão interlocutória que indeferiu os benefícios da justiça gratuita à
Embargante.
Pois bem.
De acordo com o disposto no art. 98 do
CPC, tanto a pessoa natural quanto a jurídica, com insuficiência de recursos para
pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem
direito, na forma da lei, à gratuidade da justiça.
Por outro lado, a pessoa jurídica com ou
sem fins lucrativos, ao contrário da pessoa natural, não detém presunção “juris
tantum” com a mera declaração de pobreza, devendo comprovar a situação de
necessidade para fins de obtenção da justiça gratuita.
Nesse sentido, confira-se o enunciado n°
481 da Súmula do C. STJ, publicado no DJe em 01/08/2012:
“Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa
jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar
com os encargos processuais.”
Logo,
deve
tal
espécie
de
ente
personalizado comprovar cabalmente a situação financeira desfavorável que faz
com que não possa arcar com o pagamento dos encargos processuais sem
prejuízo de suas atividades comuns ou de sua continuidade econômica.
O pedido de concessão dos benefícios da
justiça gratuita não poderá ser indeferido de plano pelo Juízo, sendo de rigor a
concessão de prazo ao postulante para comprovação do preenchimento dos
referidos pressupostos, nos termos do disposto no art. 99, §2o do CPC, in verbis:
“Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2143244-55.2020.8.26.0000 -Voto no 31996
4
ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no
processo ou em recurso.
(...)
§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se
houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a
concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a
comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”
Na hipótese dos autos, não houve a
observância pelo magistrado “a quo” do mencionado dispositivo legal, de modo
que, não havendo elementos nos autos para o imediato deferimento dos
benefícios à Embargante em sede recursal, de rigor a reforma da decisão para
que se oportunize à Agravante prazo para comprovação dos requisitos legais no
Juízo de Origem, nos termos do art. 99, §2odo CPC, sob pena de supressão de
instância.
Ante
o
exposto,
CONHEÇO
e
DOU
PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento interposto pela
Embargante, para REFORMAR a r. decisão no que tange ao indeferimento de
plano dos benefícios da justiça gratuita, devendo-se oportunizar à Embargante
prazo para comprovação dos requisitos legais, a teor do disposto no art. 99, §2o
do CPC e nova apreciação do pedido.
Berenice Marcondes Cesar
Relatora